Tribunal: TJMT
Processo: 1013645-60.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013645-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KHATTYUSCYA ADRYELLE OURIVES ALVES - CPF: 024.261.201-69 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1013645-60.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Khattyuscya Adryelle Ourives Alves

CVC Brasil Operadora E Agencia De Viagens S.A.

Recorrido(s):

Khattyuscya Adryelle Ourives Alves

CVC Brasil Operadora E Agencia De Viagens S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. PACOTE DE VIAGEM. ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VOO NO TRECHO DE IDA E VOLTA. AUSÊNCIA DE PRÊVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Alega a autora que adquiriu, juntamente com suas amigas, um pacote de viagem junto à empresa Requerida, consubstanciado em transporte aéreo ida e volta, com saída de Cuiabá e destino ao Rio de Janeiro, bem como hospedagem, para o dia 03/05/2020. Em razão da pandemia da COVID-19, a viagem foi remarcada para 13/2/2021 a 16/02/2021. Ocorre que o voo que previamente sairia de Cuiabá as 9:35h, foi alterado duas vezes na ida e mais uma vez na volta, sem que houvesse o oferecimento de qualquer tipo de hospedagem ou oferecimento de vale alimentação.

4.
Restando demonstrado nos autos que houve alteração no voo previamente contratado pelo autor sem que fosse emitida prévia comunicação a este
, de acordo com a resolução 56/2020 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que assim dispõe:

“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao

horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas).”. Entendo que diante de tal fato, restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação dos danos materiais, devidamente comprovados nos autos, em razão do ocorrido.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. Sustenta a parte autora que houve falha na prestação do serviço durante a sua viagem no trecho entre Rio de Janeiro - Cuiabá, pela requerida, consistente no atraso de voo de sua viagem por 13 horas, consequentemente, gerando desconforto e aborrecimentos. De outro lado, em contestação, a parte Reclamada alega que o atraso se deu pela empresa aérea e que não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Logo, verifico que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações e documentos juntados na inicial. Assim, o dano moral decorrente do atraso do voo é presumido, e a responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, prestado de forma defeituosa.”.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil.”.
.
”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recursos improvidos. As Recorrentes arcarão com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022